Tribunal: TJBA
Processo: 0575812-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575812-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS COSTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MARY KAY DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
VANIA WONGTSCHOWSKI, THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, RENATA BASTOS BRITO LAPA, DANIELA RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARILIA CANTO GUSSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores para reformar sentença de improcedência, condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.543,35 e danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, mantida a improcedência do pedido de danos estéticos.

A embargante sustenta omissões no julgado, ao argumento de que o laudo pericial teria afastado expressamente o nexo causal entre o uso dos produtos cosméticos e as reações adversas apresentadas, bem como que o acórdão não teria considerado o registro dos produtos perante a ANVISA, a inexistência de defeito e a responsabilidade dos próprios consumidores pela frustração do reembolso.

Requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos e o prequestionamento dos arts. 12, §1º, 14 e 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao valorar o laudo pericial, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor à luz do Código de Defesa do Consumidor e ao examinar a alegação de frustração do reembolso, de modo a justificar efeitos modificativos nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou a prova pericial à luz do conjunto probatório, consignando que o lapso temporal entre os fatos e a realização da perícia comprometia conclusões definitivas quanto ao nexo causal, razão pela qual procedeu à valoração integrada das provas, especialmente laudos médicos contemporâneos, fotografias e comprovantes de despesas.

O registro dos produtos perante a ANVISA foi expressamente analisado, assentando-se que a aprovação regulatória não afasta, por si só, a possibilidade de defeito específico ou reação adversa apta a ensejar responsabilidade civil.

A circunstância de o órgão julgador não ter adotado, de forma integral, a conclusão pericial invocada pela embargante não configura omissão, mas exercício do princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, conforme autoriza o art. 479 do CPC.

Também não se verifica omissão quanto à tentativa de reembolso, pois o acórdão consignou que a frustração da política de “100% de satisfação” integrou o contexto fático caracterizador da falha na prestação do serviço.

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, revela-se inadequada a pretensão de efeitos modificativos, por traduzir mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.022, incisos I, II e III; 479.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; 12, §1º; 14.

Vistos, relatados e discutidos
os
embargos de declaração
na apelação

nº
0575812-17.2016.8.05.0001

em que figura como embargante
MARY KAY DO BRASIL LTDA

e embargad
os
LUCAS COSTA OLIVEIRA e outra
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .